Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-87.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001707-87.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), PONTONET LOGISTICA S/A - CNPJ: 02.839.826/0001-74 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), KINGSTON TECHNOLOGY DO BRASIL - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA LTDA (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001707-87.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Leandro Ladeia Segatto

Recorrido(s):
Pontonet Logistica S/A e Kingston Technology do Brasil – Serviços Técnico de Informática Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem de pauta:
04

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAS C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO - VÍCIO NO PRODUTO – SUBSTITUIÇÃO REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ALEGAÇÃO DE NOVO VÍCIO NO PRODUTO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação das demandadas à restituição da quantia paga pelo produto
HEADSET GAMER HYPERX CLOUD STINGER - HX-HSCSBK/NA - TOT TRIB. 83.51, haja vista os recorrentes vícios apresentados, devolução do valor pago a título de frente para envio do bem à assistência técnica na primeira ocasião em que apresentou vício, e condenação pelos danos morais suportados.

2.

O autor
alega que comprou em 11/02/2019 um fone “
HEADSET GAMER HYPERX CLOUD STINGER - HX-HSCSBK/NA - TOT TRIB. 83.51”
, pelo valor de R$ 239,90(duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), todavia, com oito meses de uso o fone passou a apresentar defeitos, razão pela qual entrou em contato com o fabricante que o orientou a enviá-lo para a assistência técnica.

3.

Narra que no dia em que se deslocou ao correio teve que efetuar o pagamento do valor de R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos), atinente ao pagamento de frete para o envio do fone de ouvido à empresa responsável pela avaliação técnica e consequente reparo.

4.

Aduz que após a devolução do produto pela assistência técnica, o mesmo apresentou os mesmos vícios, de modo que deixou de acionar novamente a garantia, pois não queria ter que arcar com os custos do envio mais uma vez.

5.

De sua vez, as demandadas defendem que atenderam a solicitação do consumidor quando acionadas, não tendo ciência da persistência do vício, já que não foram informadas pelo autor, inexistindo provas nos autos referentes à suposta recorrência do vício.

6.

Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que determinou a restituição do valor pago a título de frete para envio do produto à assistência técnica ao autor e julgou improcedentes os pedidos de restituição da quantia paga pelo produto e de danos morais, por entender que não há provas nos autos de que o vício no “
HEADSET GAMER”
indicado

pelo consumidor tenha persistido mesmo após a substituição.

7.

Insurgência apenas do demandante que pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o dever das rés em devolver o montante pago pelo produto, bem como seja fixada indenização pelo dano moral sofrido.

8.

Dos autos se vê que o recorrente
comprovou, por meio da troca de e-mails anexa ao id.

117148463, o vício no produto enviado à assistência técnica, o qual foi substituído pela recorrida. Por outro lado, não trouxe qualquer prova a fim de demonstrar que o
Headset
substituído apresentou o mesmo problema que o anteriormente relatado, porquanto não há nenhuma reclamação registrada junto ao fabricante ou por outro meio, inexistindo também qualquer evidência da persistência do vício.

9.

A conclusão a que se chega, portanto, é que o recorrente não comprovou fato constitutivo do seu direito em se ver ressarcido e indenizado pelos supostos danos materiais e morais experimentados, conforme era de sua incumbência, uma vez que não há nos autos provas que corroborem a alegação de que o fone de ouvido apresentou os mesmos vícios que aquele substituído.

10.

Importante destacar neste caso concreto que, embora haja a previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor no art. 6º, VIII, da norma consumerista, cabia ao recorrente provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não o fez.

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022